Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707071-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito; pois se trata de cumprimento de sentença oriunda de Ação de Improbidade Administrativa em tramitação no 1o Grau. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator